Tribunal: TJMT
Processo: 1002759-98.2019.8.11.0024
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EDSANTO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 269.737.661-53 (RECORRIDO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2. No caso, o Embargante demonstra a ocorrência de erro material ao constar a condenação em danos morais na quantia de R$ 7.268,80 (sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), enquanto, trata-se de danos materiais.

3. Nesse sentido, deve ser corrigido no acórdão a parte dispositiva para constar danos materiais e não morais na quantia acima mencionada.

4. Embargos conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso dos Embargantes, com a manutenção da condenação em danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a redução dos danos materiais a quantia de R$ 7.268,80 (sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), a ser restituído de forma simples.

Os Embargantes MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e MERCADOPAGO.COM. REPRESENTAÇÃO LTDA opuseram embargos de declaração objetivando seja corrigido o erro material, da parte dispositiva, tendo em vista que constou a condenação em danos morais, quando deveria constar danos materiais.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Embargada, que postulou pela correção da condenação em danos materiais, contudo, postulou pela restituição em dobro.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser acolhido, tendo em vista a ocorrência de erro material.

No caso, a condenação do valor de R$ 7.268,80 (sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), tem natureza de ordem material e não moral, conforme constou da parte dispositiva.

Nesse sentido, entendo que deve ocorrer a correção da parte dispositiva do Acórdão para não gerar dúvida ao Juiz de origem quando do cumprimento de sentença.

Em outro sentido, não há como acolher a pretensão do Embargado para que a condenação seja restituída em dobro, tendo em vista que restou firmado no Acórdão que a restituição ocorrerá de forma simples.

Posto isso, CONHEÇO dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os ACOLHO para reconhecer o erro material.

Nesse sentido, aonde se lê: “
Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, e julgar extinto, sem resolução de mérito o presente feito, apenas em relação a ela, e, no mérito DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Recursos de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, apenas para reduzir a condenação em danos morais para a quantia de R$ 7.268,80 (sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), de forma simples, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.”

Passa a constar: “
Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, e julgar extinto, sem resolução de mérito o presente feito, apenas em relação a ela, e, no mérito DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Recursos de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, apenas para reduzir a condenação em danos materiais para a quantia de R$ 7.268,80 (sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), de forma simples, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021